Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. APELAÇÃO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RISCO DE GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Apesar da ação de despejo se inserir em exceção legal a respeito de o recurso de apelação não possuir efeito suspensivo, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.
4. Agravo interno conhecido e não provido.